Tribunal: TJBA
Processo: 0500125-83.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500125-83.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PABULA NOVAIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA, PABULA NOVAIS DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZA NAYARA ALMEIDA LYRA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE PARA CONCLUIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha em tratamento ortodôntico. A Apelante (Autora) sustenta, em síntese, o equívoco da sentença ao desconsiderar a natureza da obrigação como sendo "de resultado" e alega que o laudo pericial (ID 88612850) foi mal interpretado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil das Apeladas (dentista e clínica odontológica) por suposta falha em tratamento ortodôntico , definindo (i) o regime de responsabilidade aplicável à profissional liberal e à instituição e (ii) a força probatória do laudo pericial frente à alegação de obrigação de resultado. Não houve intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Contudo, a responsabilidade civil da profissional liberal (dentista) é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

A responsabilidade da clínica (pessoa jurídica), embora objetiva (art. 14, caput, CDC) , quando o dano alegado decorre de suposto erro técnico do profissional, fica vinculada à comprovação da culpa deste. Portanto, o cerne da questão é a verificação de culpa da dentista.

Conforme jurisprudência do STJ, o tratamento ortodôntico, em regra, constitui obrigação de resultado , o que acarreta a presunção de culpa do profissional e a inversão do ônus da prova.

Cabia às Apeladas (Rés), portanto, comprovar que o resultado não foi atingido por culpa exclusiva da paciente ou, crucialmente, que não agiram com culpa. As Apeladas desincumbiram-se desse ônus ao requererem e custearem a prova pericial técnica (ID 88612850).

O laudo pericial é o meio idôneo para avaliar a correção técnica do tratamento. A perita judicial concluiu expressamente pela
ausência de ato ilícito
, atestando que a técnica empregada foi adequada e que a Apelante possui "uma
oclusão satisfatória, um sorriso harmonioso e estético
dentro do que é preconizado na Odontologia" , e que "não há o que se falar em mal posicionamento" dentário.

A presunção de culpa decorrente da obrigação de resultado é
juris tantum
(relativa), e não absoluta. No caso, ela foi
elidida (afastada) pela prova pericial
, que confirmou a correção do tratamento e a inexistência de nexo causal.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a demonstrar inconformismo,
sem apresentar qualquer contraprova técnica robusta
(como um parecer de assistente técnico) capaz de infirmar cientificamente as conclusões do laudo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a Apelante beneficiária da Justiça Gratuita.

Tese(s) de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do profissional liberal (dentista) é subjetiva (art. 14, § 4º, CDC), e a responsabilidade da clínica odontológica por erro técnico do profissional depende da comprovação de culpa deste. 2. Embora o tratamento ortodôntico seja, em regra, uma obrigação de resultado que gera a presunção de culpa , esta é relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida por prova pericial idônea que ateste a correção do procedimento e a ausência de ato ilícito, negligência, imprudência ou imperícia. 3. Prevalece a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a correção da técnica empregada e a satisfatoriedade do resultado ortodôntico , quando a parte Apelante não apresenta contraprova técnica robusta capaz de infirmar a perícia.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, caput e § 4º. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 2075178/AM. STJ - REsp 1238746/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500125-83.2019.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista , em que figuram como Apelante
PABULA NOVAIS DE OLIVEIRA
e como Apeladas
LUIZA NAYARA ALMEIDA LYRA CORREIA
e
LUIZA NAYARA ODONTOLOGIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01